Tribunal: TJDFT
Processo: 0706842-85.2020.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-27

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL. SUSPENSÃO DAS PARCELAS VINCENDAS. DESINTERESSE NA MANUTENÇÃO DA RELAÇÃO CONTRATUAL. ARTIGO 473 DO CÓDIGO CIVIL. PROIBIÇÃO DE INSCRIÇÃO NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela interposto contra a decisão que indeferiu o pedido de tutela antecipada formulada pelo autor, de suspensão do pagamento das parcelas vincendas, e a proibição de inscrição de seu nome nos cadastrados de inadimplentes, sob pena de multa diária.
2. A suspensão do pagamento das parcelas vincendas, em decorrência do desinteresse do adquirente na manutenção da avença, está amparado pela lei (artigo 473 do Código Civil). Não faria sentido algum o adquirente manifestar interesse na extinção da relação contratual e continuar a efetuar o pagamento das prestações.

3. Inexiste o perigo de irreversibilidade do provimento antecipado, pois, se a ação de rescisão for julgada improcedente, o agravante terá que arcar com o pagamento das parcelas vencidas, sujeitando-se aos efeitos da mora.
4. Quanto ao periculum in mora, resta também caracterizado, uma vez que a espera pelo deslinde processual obrigaria o agravante a continuar pagando as parcelas de um contrato que não mais deseja manter, podendo acarretar possível inadimplência e, por conseguinte, a inscrição de seu nome em cadastros de proteção ao crédito.
5. Precedente jurisprudencial: “(...) 1. Na demanda de rescisão do contrato de promessa de compra e venda de imóvel, faz jus o consumidor à suspensão da exigibilidade do pagamento das parcelas vincendas, com a garantia de que o nome do requerente não seja inscrito no cadastro dos inadimplentes, visto que inexiste o animus de continuar com o negócio jurídico entabulado. O direito potestativo à rescisão não importa, contudo, afastamento dos efeitos do inadimplemento ou rescisão por culpa do consumidor. 2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. (07040555420188070000, Relator: Carlos Rodrigues, 6a Turma Cível, DJE: 22/08/2018)”
6. Recurso provido.